Tribunal: TJDFT
Processo: 0751364-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS.
I – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – O r. acórdão expressamente declarou que o comparecimento espontâneo nos autos supriu a ausência de intimação pessoal no cumprimento de sentença.
III – Embargos de declaração desprovidos.